Tribunal: TJDFT
Processo: 0750423-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos etc. Conforme se infere dos autos, o agravante fora instado a evidenciar sua situação financeira atual, de forma a ser aferido se pode ou não ser legitimamente agraciado com o benefício da justiça gratuita que postulara de forma a ser isentado do encargo de recolher o preparo. Atendendo ao chamamento, cingira-se a colacionar declaração de hipossuficiência e extratos bancários[1] já analisados no bojo da ação subjacente. Nesse contexto, considerando que não restara evidenciada sua situação financeira atual, indefiro o pleito que formulara almejando a fruição da benesse postulada e assinalo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para promover o preparo, agora na forma dobrada, sob pena de negativa de seguimento ao presente agravo de instrumento. I. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 22094373 e ID 22094384.